Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737447-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ZANFORLIN BUISSA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por FABIO ZANFORLIN BUISSA em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Alienação Judicial de Bens (n. 0740187-39.2020.8.07.0001), determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0703945-45.2024.8.07.0000, indeferindo o pedido de liberação de valores. O Agravante aduz que a Caixa Econômica afirmou que “não se opõe ao saque dos valores que fazem jus o autor e a requerida”, ressalvado o valor referente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer que seja determinada a transferência dos demais valores constantes das contas judiciais vinculadas ao processo originário, no montante de R$ 2.221.973,60 (dois milhões duzentos e vinte e um mil novecentos e setenta e três e sessenta centavos), em atendimento a decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata transferência do montante de R$ 2.221.973,60 às partes, sob o fundamento da presença da probabilidade do direito e do risco de dano. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A decisão que determina a suspensão do processo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constato a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, de acordo com o decidido no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Observo, ainda, que o recurso é tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença de ambos os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Primeiramente, observo que no Agravo de Instrumento n. 0703945-45.2024.8.07.0000 discute-se a decisão que aplicou multa à Caixa Econômica Federal por ato atentatório à dignidade da justiça e não a matéria de fundo, relativa à alienação de bem comum. Verifico, ainda, que na decisão que proferi em referido recurso, deferi o efeito suspensivo requerido para que o Juízo de primeiro grau se abstivesse “de determinar o pagamento da multa cominatória até o julgamento de mérito do recurso” (ID 58133332 – autos AI 0702945-45.2024.8.07.0000). Portanto, é possível reconhecer a existência da probabilidade do direito alegado no que diz respeito à falta de justa causa para a suspensão do processo de origem e para se deixar de determinar a transferência dos demais valores constantes das contas judiciais. No entanto, o Agravante não aponta, suficientemente, a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo que justifique não se aguardar o julgamento final do recurso. A alegada demora do curso do processo não pode, por si só, justificar a exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa para se antecipar a tutela recursal. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 15:21:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador